Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733425-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: FLAVIA JORGE FERREIRA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0704868-73.2017.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora no percentual de 30% até a quitação do débito (Id 121407943 e Id 136343584, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo regular (Id 39963032 e Id 39963033) Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora